Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003015-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO DANILO DE SOUZA - CPF: 025.783.691-86 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BARBOSA GIROTO - CPF: 053.095.311-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, NÃO TEVE “
INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA
”, A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E RECORRENTE - VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – DECISÃO DO TJMT - INTENÇÃO DE MATAR - GOLPE DE FACA – REGIÃO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS [TORÁX E ABDÔMEM] – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADO DO TJMT – MOTIVO FÚTIL - CIÚMES – DECLARAÇÕES DO RECORRENTE E TESTEMUNHA -

POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO – AVALIAÇÃO CABÍVEL AO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - QUALIFICADORA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052).

A localização dos ferimentos na região do tórax e abdômen, onde se localizam órgãos vitais [fígado, baço, estomago, pâncreas e rim], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000).

O homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG), razão pela qual “
compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1002840-51.2021.8.11.0000).

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003015-65.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
MARCELO DANILO DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO DANILO DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1003015-65.2023.8.11.0003),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP- (ID 198252247).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve “
intenção de matar a vítima
”; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou afastada a qualificadora (ID 198252262).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198252264).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 198252266).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“ART. 121, "CAPUT", C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Homicídio - Absolvição Sumária - Legítima Defesa - Pronúncia - Lesão Corporal - Animus Necandi - Tribunal do Júri - Motivo Fútil - Decote - Qualificadora - Ciúmes - Respaldo Probatório - Cabimento do Pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 198504176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 30 de julho de 2022, por volta de 01h15min, na Avenida Rui Barbosa, no 2201, Bairro Centro-A, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCELO DANILO DE SOUZA, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, tentou matar RODRIGO BARBOSA GIROTO, desferindo-lhe golpes com arma branca (faca), o qual gerou ferimentos perfurocortantes na região torácica e terço superior do braço, consoante Laudo Pericial no 200.1.02.2022.029858-01 (Id. 109504639 -Pág. 51). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO DANILO DE SOUZA como incurso no crime tipificado no artigo 121, caput, c/c art. 14, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça – ID 198252162)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] 2.2.2. Da Autoria. [...]

Desta feita, de acordo com as provas produzidas, indicam que o acusado, após discussão prévia por ciúmes, valendo-se de uma faca, em tese, efetuou um golpe contra o ofendido. Segundo as provas, em razão de ciúmes, por acreditar que se companheiro (conforme acreditava o réu) estivesse lhe traindo com uma mulher, em tese, cometeu o crime. Embora haja divergência quanto à motivação criminosa e a vontade, em tese, de se defender, por ser esta fase de mera admissibilidade acusatória, deve prevalecer o princípio da obrigatoriedade, devendo ser admitida a inserção da referida qualificadora do motivo fútil.

Logo, em que pese as alegações do réu que dão a entender suposta legítima defesa, os depoimentos e os relatos de investigação são indícios suficiente a apontar o denunciado como suposto autor, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de tentativa de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Outrossim, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado, arma branca e a região do corpo da vítima que fora atingida, é possível aferir que o acusado atuou com animus necandi.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez: [...]

Assim, no atual momento processual, que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, pode ser impronunciado o acusado em não havendo dúvidas da ausência de animus necandi, o que não se apresenta nos autos.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.2.3. Da qualificadora do motivo fútil. [...]

Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve ser apreciada pelos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. [...]

Conforme anteriormente dito, indicam as provas que o delito se deu em razão de suposto ciúmes que o denunciado possuía pela vítima, vez que, partindo da premissa que possuía um relacionamento, acreditava que estaria sendo traída por esta com uma mulher.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

2.2.4. Do pedido do reconhecimento da legítima defesa. [...]

No caso em tela, neste sumário de culpa, não há provas cabais, por parte das testemunhas, principalmente pela vítima, quanto aos elementos da legítima defesa. Não se pode atestar com certeza que ocorreu, posto que, conforme as provas, não há vestígios concretos de que o réu agiu na intensão de se defender, sendo a situação unicamente manifestada pelo réu.

Ademais, consta dos autos que, o ofendido acreditando que os ânimos estariam apaziguados, o denunciado, valendo-se de uma faca, foi, em tese, em perseguição aquele, o qual tentou escapar. Todavia, não obteve êxito.

Logo, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar quanto à ocorrência ou não da legítima defesa.

2.2.5. Do pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Embora pugne a defesa pela desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, vê-se que não trouxe aos autos prova suficiente para o requerimento em tela. Logo, resta ausente prova robusta da ausência do dolo em matar.

Ademais, o que tudo indica é que o réu agiu supostamente com o dolo de matar a vítima, não se consumando o crime graças a fuga da vítima. Ademais, verifica-se que o golpe foi dado em região vital, o que demonstrar supostamente o animus necandi. Assim, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, neste momento processual, não se encontra nítido nos autos. [...]

Deste modo, não há, neste momento, como reconhecer de forma nítida a ausência do animus necandi. [...]

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Marcelo Danilo de Souza para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – 198252247)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 200.1.02.2022.029858-01 (ID 198251829 – fls. 51/56), Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 198251829 – fls. 15/40) e Relatório de Investigação no 2022.13.67804 (ID 198251829 – fls. 46/47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcela Santana Gonçalves, policial militar (ID 198251831), Sidney Ribeiro da Silva, policial militar (ID 198251833), Rodrigo Barbosa Giroto, vítima (ID 198251829 – fls. 11/12) e MARCELO DANILO DE SOUZA, recorrente (ID 198251826).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcela Santana Gonçalves, policial militar (ID 198252231), Sidney Ribeiro da Silva, policial militar (ID 198252231), Rodrigo Barbosa Giroto, vítima (ID 198252232), Silvia Mara Viana, testemunha (ID 198252231), Elizabete de Moraes Dutra, testemunha (ID 198252232) e o interrogatório de MARCELO DANILO DE SOUZA, recorrente (ID 198252234).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que MARCELO DANILO DE SOUZA [recorrente] e Rodrigo Barbosa Giroto [vítima] mantinham um relacionamento amoroso e moravam juntos em uma residência localizada à avenida Rui Barbosa, no 2201, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT (ID 198252162). No 30.7.2022, por volta de 1h15min, ocorreu uma discussão seguida de luta corporal. Quando havia cessado a violência, o recorrente desferiu um golpe de faca na região torácica e abdominal da vítima Rodrigo Barbosa Giroto, conforme suas declarações prestadas nas fases policial e judicial (ID 198251829 – fls. 11/12; ID 198252232).

Frise-se que o recorrente [MARCELO DANILO DE SOUZA] asseverou, em Juízo, que “
a vítima passou a agredir fisicamente o interrogando, momento em que este, para se defender, se utilizando de uma faca, golpeou a vítima
” (ID 198252247).

As únicas versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo recorrente, as quais são divergentes entre si, a ensejar dúvida sobre a alegada excludente de ilicitude de legítima defesa, notadamente porque inexistem testemunhas presenciais.

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, observa-se que a vítima foi atingida por um golpe de faca [de cortar carne] na região “
toracoabdominal
” à esquerda, razão pela qual foi submetido à cirurgia de urgência [laparotomia exploratória], resultando em perigo à vida da vítima, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e deformidade permanente [“c
icatriz cirúrgica mediana xifo-umbilical medindo 14 cm
”], conforme se depreende do
Laudo Pericial no 200.1.02.2022.029858-01 (ID 198251829 – fls. 51/56) e Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 198251829 – fls. 15/40)
.

A localização dos ferimentos na região do tórax e abdômen, onde se localizam órgãos vitais [fígado, baço, estomago pâncreas e rim], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora do motivo fútil, consta dos autos que o recorrente MARCELO DANILO DE SOUZA declarou, perante a autoridade judicial, que ao chegar em sua casa, “
viu a vítima, com quem mantinha relacionamento, com carícias com terceira pessoa
”, razão pela qual “
posteriormente, o interrogando a brigar verbalmente com o ofendido
” (ID 198252247).

Registre-se, ainda, que “
a relação da vítima e do réu era bastante conturbada, vindo a se agredirem constantemente
”, de acordo com os depoimentos prestados por Elizabete de Morais Dutra, nas fases inquisitiva e judicial (ID 198252247).

O Juízo singular manteve a futilidade na pronúncia por entender que “
indicam as provas que o delito se deu em razão de suposto ciúmes que o denunciado possuía pela vítima, vez que, partindo da premissa que possuía um relacionamento, acreditava que estaria sendo traída por esta com uma mulher
” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – 198252247).

Sedimenta a jurisprudência no sentido de que o homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), razão pela qual “
compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 28.5.2021).

Assim, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024